Tribunal: TJBA
Processo: 0000617-78.2004.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000617-78.2004.8.05.0074 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: DARIO SILVA LEITE Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DÉBITO DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO DECRETO MUNICIPAL. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. AUTONOMIA MUNICIPAL NÃO AFASTA APLICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. A extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir encontra fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, em observância aos princípios constitucionais da eficiência administrativa e economicidade. 2. Não há omissão quanto ao Decreto Municipal que estabelece piso de alçada para ajuizamento de execuções fiscais, pois a autonomia legislativa do ente federado não afasta a aplicação da tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral. 3. A ressalva constante do Tema 1.184 ("respeitada a competência constitucional de cada ente federado") não derroga as condições gerais de interesse processual definidas pelo STF, persistindo o dever de aferir o interesse de agir caso a caso. 4. Ausente a comprovação das medidas extrajudiciais exigidas (tentativa de conciliação, protesto do título ou outras soluções administrativas) e inexistente pedido oportuno de suspensão para implementá-las, resta configurada a falta de interesse de agir. 5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou alteração do resultado do julgamento sob o fundamento de que o valor executado supera o piso municipal, especialmente quando tais argumentos não foram demonstrados de forma idônea quando oportunamente instado o exequente. 6. Embargos Rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na APELAÇÃO CÍVEL nº 0000617-78.2004.8.05.0074, em que figura como embargante o MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA e como embargada DÁRIO SILVA LEITE, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator. Salvador (BA), 14 de outubro 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2° Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 RELATOR